Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-45.2022.8.11.0107
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000534-45.2022.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OSIAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 605.744.452-34 (AGRAVANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), ROSILEIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 045.406.371-77 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 5º DEDO DA MÃO DIREITA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acidente sofrido pelo agravante, com amputação traumática da falange distal do 5º dedo da mão direita, resultou em redução da capacidade para o trabalho habitual; e (ii) avaliar se há elementos novos que justifiquem a alteração da decisão proferida na análise do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequelas decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

A perícia médica judicial constatou que a amputação da falange distal do 5º dedo da mão direita não resultou em limitações funcionais, redução da força muscular ou motora, perda de destreza ou impacto na funcionalidade para o exercício da atividade laboral habitual do agravante.

O entendimento do STJ, consolidado no Tema 416, reforça que a concessão do auxílio-acidente demanda a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima a lesão, requisito este não evidenciado no caso concreto.

O agravante não apresentou qualquer fundamento novo capaz de alterar a decisão agravada, restando inequívoca a manutenção do decisum impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de auxílio-acidente requer a demonstração de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade laboral habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A ausência desse requisito impede a concessão do benefício, ainda que a lesão esteja consolidada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416, REsp 1109591/SP, rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 28.10.2009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.232.670/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por OSIAS GONCALVES DA SILVA, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação 1000534-45.2022.8.11.0107.

Aduz o Agravante que a decisão monocrática, não ponderou de forma minuciosa os requisitos ensejadores para a concessão do auxílio-acidente.

Alega que a decisão se ateve tão somente, à conclusão do laudo pericial, sem levar em consideração o conjunto probatório dos autos, principalmente nos diz respeito aos quesitos específicos do auxílio-acidente.

Ressalta que o Agravante tem direito a percepção do auxílio acidente, uma vez que a lesão consolidada que gerou a amputação em nível de falange proximal (mão direita) até hoje lhe causa limitações de movimento com a redução de sua capacidade laborativa, e que o STJ entende que o grau da lesão é irrelevante, conforme preconiza o Tema 416.

Ao final, pugna pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

O INSS apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação. (id 277276361).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso merece ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não prospera.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente.

Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso concreto, o laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que a amputação do 5º quirodáctilo direito (dedo mínimo) não implicou em qualquer limitação funcional relevante. Segundo o perito judicial, não há perda de tato, de preensão ou de força muscular, tampouco dificuldades para execução das tarefas habituais. Ressaltou ainda que o autor possui plena capacidade para competir no mercado de trabalho, em igualdade de condições com os demais trabalhadores.

As alegações do agravante, por outro lado, centram-se na tese de que a mera amputação da falange já configura, por si só, redução da capacidade laborativa, o que justificaria a concessão do benefício. Invoca, para tanto, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 416, segundo o qual “o auxílio-acidente é devido quando há redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima”.

Todavia, o próprio Tema 416 exige a redução da capacidade para o labor habitual. No presente caso, as provas técnicas constantes nos autos demonstram de forma uníssona que não houve qualquer limitação funcional, razão pela qual não se configurou esse pressuposto essencial. O julgador pode afastar-se das conclusões periciais desde que fundamente em outros elementos probatórios relevantes, o que não ocorre na espécie.

A propósito:

“Atestado pelo laudo pericial a ausência de incapacidade do segurado, ou da redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não é cabível o direito ao restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, tampouco a concessão do auxílio-acidente. (N.U 1014166-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)”.

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente ao segurado. II. Questão em discussão 2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acidente sofrido pelo agravante em 2010, com amputação traumática da falange distal do 5º dedo da mão esquerda, resultou em redução da capacidade para o trabalho habitual; e (ii) se há elementos novos capazes de alterar a decisão proferida na análise do recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequelas decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. 4. A perícia médica constante dos autos concluiu que, apesar da amputação mencionada, a lesão encontra-se consolidada e não há redução da capacidade laboral do agravante para a atividade de garçom. 5. O entendimento do STJ, consolidado no Tema 416, reforça que a concessão do auxílio-acidente demanda a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, requisito não comprovado nos autos. 6. O agravante não apresentou qualquer fundamento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão agravada, revelando-se inequívoca a manutenção do decisum impugnado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A concessão de auxílio-acidente requer a demonstração de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade laboral habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. A ausência desse requisito impede a concessão do benefício. "Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416, REsp 1109591/SP, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 28.10.2009.” (N.U 1029237-10.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 21/12/2024).

A decisão monocrática encontra-se fundamentada nos elementos constantes dos autos e está em consonância com a jurisprudência dominante, não se revelando abusiva ou ilegal. Aplica-se ao caso o art. 932, IV, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso em decisão monocrática quando estiver em conformidade com entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE o Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025